Tribunal: TJMT
Processo: 1030129-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030129-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO ELIAS DA SILVA - CPF: 347.556.324-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030129-79.2023.8.11.0002
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Embargante:
ANTONIO ELIAS DA SILVA
.

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 a 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DECISÃO QUE AFASTA DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO SUMULADO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação por danos morais, em razão da ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito, mantendo, contudo, a declaração de inexigibilidade de débitos nos valores de R$ 51,85 e R$ 81,76.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação por danos morais, bem como se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa diante da não concessão de oportunidade para juntada de extratos de restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria relativa aos danos morais, fundamentando o afastamento da condenação na ausência de extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito.

5. A exigência de apresentação de extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA decorre de entendimento jurisprudencial consolidado, consubstanciado na Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

6. A aplicação de súmula e de entendimento jurisprudencial consolidado não configura decisão surpresa, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

7. A juntada de extrato restrito a apenas um órgão de proteção ao crédito é insuficiente para comprovar a inexistência de negativações pretéritas ou concomitantes aptas a caracterizar o dano moral indenizável.

8. Os embargos opostos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral indenizável em casos de alegada negativação indevida.

3.

A aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado não configura decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Seção de Direito Privado, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antonio Elias da Silva

contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamada,
afastando
a condenação em danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, manteve a
declaração
de inexigibilidade dos débitos nos valores de
R$ 51,85 (cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos)
e
R$ 81,76 (oitenta e um reais e setenta e seis centavos)
.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão e contradição existentes no acórdão proferido. Alega violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, aduzindo que o fundamento utilizado para afastar a condenação por danos morais foi adotado sem a prévia intimação para juntada de extratos ou a conversão do feito em diligência.

Diante disso, requer o restabelecimento da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, a
embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)

Por outro lado, no presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Importa salientar que, embora a parte autora tenha juntado aos autos o extrato que demonstra a negativação (ID 195750731), observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
Serasa.

Nesse contexto, a aplicação, pelo acórdão, da Súmula 52, das Turmas Recursais do TJMT, não configura decisão surpresa, mas representa a adoção de entendimento jurisprudencial consolidado acerca dos requisitos para a caracterização do dano moral indenizável, em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

SÚMULA 52
:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em atenção ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025